Tribunal: TJDFT
Processo: 0730086-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. APÓLICE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ÚNICA BENEFICIÁRIA. RESGATE DE METADE DOS VALORES. CARÁTER SATISFATIVO. INSUBSISTÊNCIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Incontroverso nos autos que a autora é a única beneficiária da apólice de previdência privada posta “sub judice”, o que leva ao reconhecimento de que os valores ali investidos devem ser revertidos única e exclusivamente em seu favor.
2. Passados quase 2 (dois) anos após a assinatura do contrato e apenas quando do falecimento do titular da apólice, a seguradora apresenta imposição dirigida à beneficiária cujo cumprimento está condicionado à uma obrigação não exigida quando da formalização do pacto, qual seja, “procuração pública para contratar/assinar a proposta”, tratando-se de exigência extemporânea e nada condizente com a boa-fé contratual.
3. A tutela antecipada concedida à autora agravada, idosa de 84 (oitenta e quatro) anos de idade, é destinada a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, ante o perigo de dano grave ou irreparável a um direito provavelmente existente e se mostra correta para assegurar o resultado útil do processo. Não se vislumbra perigo de irreversibilidade do provimento antecipatório, tendo em vista ser perfeitamente possível o retorno ao “status quo ante” em caso de improcedência da ação, podendo a seguradora agravante cobrar da beneficiária as despesas decorrentes do seu cumprimento.
4. Recurso conhecido e não provido.